Tribunal: TJPA
Processo: 0016775-11.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ? CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS ? IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO ? DOAÇÃO DA QUOTA PARTE DO BEM FEITA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO CÔNJUGE VARÃO ? RECONHECIMENTO TÃO SOMENTE DO DIREITO À PARTILHA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ÚNICO PATRIMÔNIO EM COMUM DO EX-CASAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- No presente caso, resta suficientemente comprovado nos autos, por meio da Certidão de lavra do 1º Ofício de Registro de Imóveis (fls. 34), que o imóvel em litígio, de fato, fora adquirido através de Contrato de Compra e Venda, no dia 24/12/1986, pelo apelante e seus genitores Adalberto e Elvira, portanto, antes das partes terem contraído núpcias (14/10/1987). 2-Já em relação à doação, observa-se também, que os senhores Adalberto e Elvira doaram sua quota parte somente ao filho, ora recorrente, pelo que se depreende da Certidão acima citada e, principalmente, do documento de fls. 101, por meio da qual os genitores afirmaram expressamente que a doação foi feita exclusivamente em favor do apelante.3-Ocorre que, mesmo tendo restado demonstrado que o imóvel fora adquirido pelo apelante antes do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial e que a doação da quota parte dos seus genitores se deu exclusivamente em seu favor, observa-se que o referido bem fora comprado mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal no valor de Cz$ 287.280,00 parcelado em 16 anos. Nesse sentido, verifica-se que a maior parte das parcelas do financiamento foram quitadas durante a vigência do casamento, inclusive a antecipação de quitação realizada na data de 13/08/1998 (fls. 92).4-Salienta-se que pelo referido Instrumento Particular de Autorização de Cancelamento de Hipoteca e Outras Avenças (fls. 92), fica claro que ambas as partes contribuíam para o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, pelo que em relação a esses valores, deve prevalecer a partilha, posto que se considera patrimônio comum, as prestações quitadas na constância do vínculo conjugal.5- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergasta, posto que somente reconheceu o direito da apelada à metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel em litígio, pagas na constância do matrimônio, porque consideradas patrimônio comum do ex-casal, tendo o Juízo de 1º grau também de forma escorreita determinado o rateio do pagamento das dívidas condominiais porventura existentes.4-Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016775-11.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSÉ CARLOS LUCENA BENTES
DEFENSORA PÚBLICA: ROSEMARY DOS REIS SILVA
APELADA: MARIA ALICE RIBEIRO BENTES
ADVOGADO: ADALBERTO GUIMARÃES CORRÊA DE MELO NETO, OAB Nº. 19.512
RELATOR(A): Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO - DOAÇÃO DA QUOTA PARTE DO BEM FEITA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO CÔNJUGE VARÃO - RECONHECIMENTO TÃO SOMENTE DO DIREITO À PARTILHA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ÚNICO PATRIMÔNIO EM COMUM DO EX-CASAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- No presente caso, resta suficientemente comprovado nos autos, por meio da Certidão de lavra do 1º Ofício de Registro de Imóveis (fls. 34), que o imóvel em litígio, de fato, fora adquirido através de Contrato de Compra e Venda, no dia 24/12/1986, pelo apelante e seus genitores Adalberto e Elvira, portanto, antes das partes terem contraído núpcias (14/10/1987).
2-Já em relação à doação, observa-se também, que os senhores Adalberto e Elvira doaram sua quota parte somente ao filho, ora recorrente, pelo que se depreende da Certidão acima citada e, principalmente, do documento de fls. 101, por meio da qual os genitores afirmaram expressamente que a doação foi feita exclusivamente em favor do apelante.
3-Ocorre que, mesmo tendo restado demonstrado que o imóvel fora adquirido pelo apelante antes do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial e que a doação da quota parte dos seus genitores se deu exclusivamente em seu favor, observa-se que o referido bem fora comprado mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal no valor de Cz$ 287.280,00 parcelado em 16 anos. Nesse sentido, verifica-se que a maior parte das parcelas do financiamento foram quitadas durante a vigência do casamento, inclusive a antecipação de quitação realizada na data de 13/08/1998 (fls. 92).
4-Salienta-se que pelo referido Instrumento Particular de Autorização de Cancelamento de Hipoteca e Outras Avenças (fls. 92), fica claro que ambas as partes contribuíam para o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, pelo que em relação a esses valores, deve prevalecer a partilha, posto que se considera patrimônio comum, as prestações quitadas na constância do vínculo conjugal.
5- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergasta, posto que somente reconheceu o direito da apelada à metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel em litígio, pagas na constância do matrimônio, porque consideradas patrimônio comum do ex-casal, tendo o Juízo de 1º grau também de forma escorreita determinado o rateio do pagamento das dívidas condominiais porventura existentes.
4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo apelante JOSÉ CARLOS LUCENA BENTES

e apelado MARIA ALICE RIBEIRO BENTES.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016775-11.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSÉ CARLOS LUCENA BENTES
DEFENSORA PÚBLICA: ROSEMARY DOS REIS SILVA
APELADA: MARIA ALICE RIBEIRO BENTES
ADVOGADO: ADALBERTO GUIMARÃES CORRÊA DE MELO NETO, OAB Nº. 19.512
RELATOR(A): Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CARLOS LUCENA BENTES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
, julgou procedente o pedido, decretando o divórcio das partes, bem como parcialmente procedente o pedido veiculado na reconvenção, assegurando à reconvinte o direito à metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel localizado na Av. Conselheiro Furtado nº. 290, Edifício Monsenhor Azevedo, apto. nº. 1.105, que foram pagas na constância do matrimônio, ficando a mesma com o dever de concorrer para o rateio do pagamento das dívidas condominiais porventura existentes, determinando que os valores sejam apurados em sede de liquidação em sentença, condenando ainda o requerente-reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, entretanto, sua exigibilidade em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, tendo como ora apelada
MARIA ALICE LOBATO RIBEIRO BENTES
.

O autor, ora apelante, ingressou com a presente demanda (fls. 03-04) aduzindo que contraiu núpcias com a requerida no dia 14/10/1987, sob regime de comunhão parcial de bens, tendo advindo da referida relação apenas um filho, já maior de idade, salientando ainda que não possuíam bens a partilhar e que tinham independência financeira, pelo que não se fazia necessário estabelecer alimentos, pugnando, assim, pela decretação do divórcio.

A requerida, ora apelada, por sua vez, apresentou contestação e reconvenção (fls. 25-28/fls. 31/33), respectivamente, tendo aduzido que concordava com a decretação do divórcio, alegando, entretanto, a existência de um bem a partilhar, qual seja, um imóvel adquirido na vigência do matrimônio, localizado na Av. Conselheiro Furtado nº. 290, Edifício Monsenhor Azevedo, apto. 1.105, razão pela qual pleiteou a partilha do mesmo.

Em resposta à contestação e reconvenção (fls. 39-41/ fls. 42-44), respectivamente, o ora recorrente alegou que o imóvel pretendido pela requerida não fora adquirido pelas partes na constância do casamento, mas apenas por ele quando era solteiro, juntamente com seus pais, Senhores Adalberto Valle Bentes e Elvira Lucena Bentes, tendo recebido, no ano de 1990, e mediante doação, a cota de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel que pertencia a seus pais, salientando que no próprio documento de registro do imóvel restou evidente e expressa a vontade dos doadores transmitirem sua cota sob o bem exclusivamente ao autor, pelo que afirmou não haver nenhum direito à meação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (fls. 139-140/verso) que julgou procedente o pedido formulado pelo autor e parcialmente procedente o pedido formulado pela reconvinte.

Inconformado,
JOSÉ CARLOS LUCENA BENTES
interpôs recurso de Apelação (fls. 141-155), aduzindo para tanto, que nos autos, resta comprovado a inexistência de bem imóvel a partilhar entre os litigantes, salientando que a apelada não participou da aquisição do imóvel, nem contribuiu para o pagamento das parcelas de financiamento.

Aduz que resta cristalino que se trata de bem adquirido pelo apelante e seus genitores com a intenção do bem fazer parte do patrimônio apenas do recorrente, ressaltando que a doação fora feita exclusivamente ao apelante e a quitação do financiamento por ele feita sem a participação da apelada.

Afirma, entretanto, que as dívidas condominiais são sim uma dívida em comum, uma vez que os litigantes residiram no imóvel, em alguns momentos juntos e em outros, separados.

Sustenta que a apelada alardeia que realizou pagamentos, mas nada trouxe aos autos como prova de sua participação na quitação do financiamento, salientando que a cópia do extrato do FGTS juntada pela ora recorrida e a informação de que o genitor da mesma havia lhe entregue um cheque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em nada demonstra o direito à meação por ela alegado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada no sentido de ser declarada a inexistência de bens imóveis a partilhar, assim como a inexistência de direito da apelada à metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel por ele adquirido.

Em sede de contrarrazões (fls. 158-167), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.
VOTO
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:
¿Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA¿

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO:

O cerne do presente apelo tem como intuito analisar se o imóvel localizado na Av. Conselheiro Furtado nº. 290, Edifício Monsenhor Azevedo, Apto. 1.105, arrolado pela ora apelada, em sede de reconvenção, fora adquirido na constância do matrimônio do ex- casal ou se ao menos a recorrida concorreu para o pagamento das parcelas do financiamento do referido bem, para fins de partilha do mesmo.

Com bem salientado pela sentença ora vergastada, as partes contraíram matrimônio pelo Regime de Comunhão de Bens, em 14/10/1987, e nesse sentido, cabe verificar se o bem em questão fora por eles adquirido a fim de justificar a partilha pretendida. Contudo, é necessário, que o bem tenha sido adquirido a título oneroso na constância do relacionamento marital e que não tenha sido alvo de doação ou sub-rogação, devendo-se seguir o regramento disposto nos arts. 1.658 a 1.660 do CC.

Os arts. 1.658 e 1.659 do CC, estabelecem as regras do referido regime de comunhão parcial, disciplinando exatamente todas as hipóteses de exclusão de comunhão de bens, vejamos:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

Alega o apelante que o imóvel pretendido pela ora recorrida não fora adquirido pelas partes na constância do casamento, mas apenas por ele quando era solteiro, juntamente com seus pais, Senhores Adalberto Valle Bentes e Elvira Lucena Bentes, tendo recebido, no ano de 1990, e mediante doação, a cota de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel que pertencia a seus pais.

No presente caso, resta suficientemente comprovado nos autos, por meio da Certidão de lavra do 1º Ofício de Registro de Imóveis (fls. 34), que o imóvel em litígio, de fato, fora adquirido através de Contrato de Compra e Venda, no dia 24/12/1986, pelo apelante e seus genitores Adalberto e Elvira, portanto, antes das partes terem contraído núpcias (14/10/1987).

Já em relação à doação, observa-se também, que os senhores Adalberto e Elvira doaram sua quota parte somente ao filho, ora recorrente, pelo que se depreende da Certidão acima citada e, principalmente, do documento de fls. 101, por meio da qual os genitores afirmaram expressamente que a doação foi feita exclusivamente em favor do apelante.

Ressalta-se, por oportuno, que mesmo se houvesse dúvida a respeito da doação ter recaído sobre o casal ou individualmente, no caso em comento, deve prevalecer a intenção de doação individual demonstrada no documento de fls. 101, principalmente quando se trata de doação por ascendente.

Rolfin Madaleno assim preleciona acerca do tema:
¿A única exceção é a de o doador atribuir a liberalidade aos dois cônjuges, em comunhão, quando então manifesta de forma clara, expressa e inequívoca essa sua vontade, não deixando nenhuma dúvida de ter endereçado o bem doado aos dois cônjuges, não precisando, por evidente, ser em frações iguais.¿

Vejamos a Jurisprudência Pátria a respeito:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL.
IMÓVEL COMPRADO COM DINHEIRO DOADO PELO GENITOR DE UMA DAS PARTES. não COMPROVAdO que A doação foi feita ao casal. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA
. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Se o autor não comprovou que o imóvel ou o numerário usado para adquiri-lo foi doado ao casal pelo genitor da ré e não exclusivamente a ela, deve ser excluído da partilha. 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regime de comunhão parcial, o bem doado a um dos cônjuges somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doação é para o casal. Logo, em caso de silêncio no ato de doação, deve-se interpretar que esse ato de liberalidade ocorreu em favor apenas do donatário.
(REsp 1318599/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013) 5. Se o numerário usado na aquisição do imóvel foi doado para um dos cônjuges em casamento regido pela comunhão parcial dos bens, a regra é de que pertence apenas àquele que recebeu a doação. 6. Apelação conhecida, e provida. Unânime. (TJ-DF 20160110614626 - Segredo de Justiça 0008700-86.2016.8.07.0016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2019 . Pág.: 328/332)

Ocorre que, mesmo tendo restado demonstrado que o imóvel fora adquirido pelo apelante antes do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial e que a doação da quota parte dos seus genitores se deu exclusivamente em seu favor, observa-se que o referido bem fora comprado mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal no valor de Cz$ 287.280,00 parcelado em 16 anos. Nesse sentido, verifica-se que a maior parte das parcelas do financiamento foram quitadas durante a vigência do casamento, inclusive a antecipação de quitação realizada na data de 13/08/1998 (fls. 92).

Salienta-se que pelo referido Instrumento Particular de Autorização de Cancelamento de Hipoteca e Outras Avenças (fls. 92), fica claro que ambas as partes contribuíam para o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, pelo que em relação a esses valores, deve prevalecer a partilha, posto que se considera patrimônio comum, as prestações quitadas na constância do vínculo conjugal.

A fim de corroborar com o entendimento esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:
MODIFICAÇÃO DA
PARTILHA
DE
BENS
. ACOLHIMENTO PARCIAL POR FALTA DE PROVAS QUANTO AOS DEMAIS
BENS
. 1. O montante de um mínimo arbitrado judicialmente para pagamento da pensão do alimentado apresenta-se equânime, atendendo ao requisito da proporcionalidade, e reforçando o entendimento de que não merece prosperar a pretendida majoração. 2. Segundo o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o réu produz defesa direta de mérito, isto é, quando nega a existência do fato constitutivo do direito do autor, remanesce na esfera processual deste todo o encargo probatório. 3.
Não há que se falar na impossibilidade de partilha de bens financiados, uma vez que deve se dar na proporção do financiamento pago na constância da relação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 201700831344 nº único0001923-42.2014.8.25.0085 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 11/12/2018)
PARTILHA
DE IMÓVEL
FINANCIADO
.
MEAÇÃO ALCANÇA APENAS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO.

A meação deve incidir sobre o montante pago durante a união e não sobre a totalidade do bem
, sob pena de enriquecimento indevido, somado ao fato de que após a separação de fato o apelado assumiu o pagamento das parcelas vincendas.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049009160, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 22/05/2013)
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. P ARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DOS BENS ADQUIRIDOS ANTES DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA A UNIÃO ESTÁVEL, OS BENS ADQUIRIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA NÃO PODEM SER P ARTILHADOS,
MAS, A COMPANHEIRA TEM O DIREITO DE RECEBER 50% DOS VALORES PAGOS REFERENTE A PRESTAÇÕES DE IMÓVEL FINANCIADO DURANTE O PERÍODO EM QUE FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-DF - APL: 1254001120078070001 DF 0125400-11.2007.807.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/07/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2009, DJ-e Pág. 78)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergasta, posto que somente reconheceu o direito da apelada à metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel em litígio, pagas na constância do matrimônio, porque consideradas patrimônio comum do ex-casal, tendo o Juízo de 1º grau também de forma escorreita determinado o rateio do pagamento das dívidas condominiais porventura existentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido veiculado na ação de divórcio e parcialmente procedente o pedido veiculado na reconvenção.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora